Tribunal: TJES
Processo: 5013940-45.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-01-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013940-45.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VIX LOGISTICA S/A
AGRAVADO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES A/B LIDER LTDA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. CONFIGURAÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Vix Logística S.A. contra decisão proferida em ação indenizatória que deferiu a inversão do ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sob o fundamento de que o agravado, Centro de Formação de Condutores A/B Líder Ltda., caracteriza-se como destinatário final do produto. A agravante sustenta que o agravado utiliza o bem na cadeia produtiva, afastando, em sua visão, a caracterização de relação de consumo e a consequente inversão do ônus probatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravado, pessoa jurídica que utiliza o bem no exercício de sua atividade econômica, pode ser considerado consumidor nos termos do CDC; e (ii) verificar se estão presentes elementos que autorizem a inversão do ônus da prova em favor do agravado, especialmente à luz da teoria finalista mitigada e do critério de vulnerabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conceito de consumidor no CDC pode ser interpretado sob a ótica da teoria finalista mitigada, que admite a aplicação das normas consumeristas a pessoas jurídicas que, embora utilizem o bem para atividades econômicas, estejam em condição de vulnerabilidade frente ao fornecedor.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) acolhe a teoria finalista mitigada, permitindo a caracterização da relação de consumo em casos nos quais, apesar do uso do produto na atividade empresarial, o adquirente demonstre vulnerabilidade técnica, econômica ou jurídica.

5. A agravada, sendo microempresa dedicada à formação de condutores, apresentou elementos que indicam vulnerabilidade em relação à agravante, uma vez que a Vix Logística S.A. integra grande grupo econômico com
expertise
no setor automotivo.

6. A inversão do ônus da prova é prevista no art. 6º, VIII, do CDC, aplicável quando o consumidor demonstra verossimilhança nas alegações ou vulnerabilidade que o coloque em posição de hipossuficiência probatória, conforme também previsto no art. 373, § 1º, do CPC.

7. A análise dos autos indica que o veículo adquirido apresentou defeitos mecânicos, que ensejam dificuldade probatória ao agravado, configurando, portanto, a hipossuficiência necessária para justificar a inversão do ônus da prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A teoria finalista mitigada permite a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor a pessoas jurídicas que utilizam o bem em atividade empresarial, desde que comprovada sua vulnerabilidade em relação ao fornecedor.

2. A inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC pode ser deferida em favor de microempresa que, em relação jurídica com grande empresa fornecedora, demonstre vulnerabilidade técnica, econômica ou jurídica, dificultando sua capacidade probatória.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º e 6º, VIII; CPC, art. 373, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.802.569/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/03/2024, DJe 11/04/2024; AgInt no AREsp 1712612/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 07/12/2020, DJe 10/12/2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Segunda Câmara Cível, em conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Segundo se depreende, trata-se de
agravo de instrumento
por meio do qual pretende,
Vix
Logística S. A.

(Id. 6695320), ver reformada a decisão (fl. 195) que, em sede de ação indenizatória, deferiu o pedido de inversão do ônus da prova com fulcro no inciso VIII do art. 6º do CDC, pois o agravado se caracteriza como destinatário final.

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese: i) na demanda originária, o recorrido
Centro de Formação de Condutores A/B Líder Ltda.
narra que o veículo dela adquirido fora entregue fora do prazo acordado, sem o DUT e com problemas mecânicos; ii) no entanto, como utiliza o bem na cadeia produtiva, isto é, para ministrar aulas de trânsito, não há relação de consumo, nem tampouco vulnerabilidade a autorizar a inversão do ônus da prova.

Pois bem. Consoante prescreve o art. 2º do CDC, “
c
onsumidor é toda pessoa física ou
jurídica
que
adquire ou utiliza produto
ou serviço como
destinatário final
”.

O conceito jurídico de consumidor tem sido interpretado sob duas concepções: a
teoria maxim
a
lista
, de ordem objetiva, que considera consumidor todo aquele que retira o produto ou serviço do mercado, e a
teoria finalista
, que restringe a noção do destinatário, incluindo apenas o sujeito que efetivamente adquire ou utiliza produto ou serviço para satisfação do interesse próprio.

A teoria finalista exclui, portanto, a pessoa física ou jurídica que consome para obtenção de lucro com determinada atividade econômica.

Superando esse dualismo estático,
a jurisprudência pátria
passou a
interpretar teleologicamente
a norma consumerista, consolidando a teoria finalista mitigada, na qual prepondera
a
vulnerabilidade do sujeito na relação jurídica,
independentemente da aquisição de produto no fluxo da atividade empresarial ou para atendimento de demanda própria
.

Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO E NÃO FAZER CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES RETIDOS DE CONTA CORRENTE E UTILIZADOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA CONTROLADA. APLICAÇÕES FINANCEIRAS RESGATADAS PARA LIQUIDAÇÃO DE DÉBITOS DA HOLDING. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO REPRESENTATIVAS DE MÚTUOS. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
TEORIA FINALISTA MITIGADA.
NÃO COMPROVAÇÃO DA VULNERABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICA OU JURÍDICA.

[...]
A jurisprudência do STJ, forte na teoria finalista, orientou-se no sentido de que somente se qualifica como consumidor, de forma a atrair a incidência da legislação consumerista, o destinatário fático ou econômico de bens ou serviços. Todavia, a partir de uma interpretação teleológica do CDC, esta Corte tem admitido temperamentos à teoria finalista, de forma a reconhecer sua aplicabilidade a situações em que, malgrado o produto ou serviço seja adquirido no fluxo da atividade empresarial, seja comprovada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica do contratante perante o fornecedor. Ao adotar a teoria finalista mitigada, autoriza-se a expansão da concepção de relação de consumo, de forma a abranger em seu espectro relações que, à vista da adoção da teoria finalista pura, seriam excluídas do âmbito de regulação do CDC.
[...] (REsp n. 1.802.569/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 11/4/2024.)

Por sua vez, segundo Cláudia Lima Marques, a vulnerabilidade envolve “
uma situação permanente ou provisória, individual ou coletiva, que fragiliza, enfraquece o sujeito de direitos, desequilibrando a relação de consumo,
[...] um sinal de necessidade de proteção
”.

A renomada jurista elenca ainda as espécies de vulnerabilidade: informacional, técnica, jurídica ou científica, fática ou socioeconômica.

Sob esse prisma, constata-se que a pessoa jurídica recorrida adquiriu bem para utilização no serviço por ela prestado, isto é, micro-ônibus para ministrar aulas de trânsito, com finalidade de lucro.

Quanto à vulnerabilidade, a empresa recorrente integra um dos maiores grupos econômicos do Estado e tem como objeto social intensa atividade no âmbito automotivo, mediante fornecimento de serviços de fretamento, logística, gestão de frota, locação de vans e veículos leves e venda de seminovos.

Já o agravado é microempresa limitada à formação de condutores e adquiriu micro-ônibus fabricado no ano de 2011.

Segundo aduz na exordial, após a entrega, o automóvel apresentou diversos problemas mecânicos, como vazamento de água, mau funcionamento do ar-condicionado e dificuldades para dar partida no motor.

Ademais, diante da reclamação da autoescola, a recorrente teria encaminhado o veículo para reparos em oficina própria.

Logo, evidenciada a vulnerabilidade nos campos técnico, científico, fático e socioeconômico, o recorrido deve receber a proteção do Código de Defesa do Consumidor.

Vencido esse ponto, afigura-se razoável a inversão do ônus da prova prevista no inciso VIII do art. 6º,
in verbis
:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...]

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com
a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
;

Na hipótese, além da verossimilhança da alegação de vício no produto, a prefalada vulnerabilidade no aspecto material induz a hipossuficiência na esfera processual, relacionada à dificuldade na produção de provas necessárias à demonstração do direito vindicado.

A mesma compreensão é extraída da distribuição dinâmica do ônus da prova radicada no § 1º do art. 373 do CPC, segundo o qual “
nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído
”.

Nesse sentido é iterativa a jurisprudência desta Corte:

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO JURÍDICA REGIDA PELO DIREITO DO CONSUMIDOR. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA CONFIGURADA. 1. -
O art. 6º, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90 prevê que “São direitos básicos do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”. No caso, a inversão do ônus da prova é medida adequada à demanda, notadamente em razão da hipossuficiência econômica detectada na relação jurídica. 2. - O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “O Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada)” (AgInt no AREsp 1712612/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 07-12-2020, DJe 10-12-2020)
. 3. - No caso, se considerado o porte econômico da sociedade empresária Exclusiva Automóveis Ltda.-Me. (uma das autoras) em relação à sociedade empresária agravante e em relação a Ford Automotor Company Brasil S. A., que são rés, resta evidenciada a hipossuficiência econômica daquela. O capital social da Exclusiva Automóveis Ltda.-Me. é de R$300.000,00 (trezentos mil reais), conforme id 1211859 (p. 15). Já o da Ford Automotor Company Brasil S. A. é de R$851.592.102,00 (oitocentos e cinquenta e um milhões, quinhentos e noventa e dois mil, cento e dois reais), conforme id 1211861 (p. 21), e o da agravante é superior a cinco milhões de reais (id 1211862, p. 19). 4. - Recurso desprovido, por maioria. (Data: 13/Dec/2021 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 5002155-57.2021.8.08.0000 Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Evicção ou Vicio Redibitório)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001968-15.2022.8.08.0000 AGRAVANTE: PODIUM VEÍCULOS LTDA AGRAVADO: FABIO RIBETT RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONSUMIDOR – DECISÃO QUE INVERTEU O ÔNUS DA PROVA – TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – IMPOSSIBILIDADE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICÁVEL – MAIOR FACILIDADE NA PRODUÇÃO DA PROVA – ARTIGO 371, § 1º, DO CPC – VERIFICADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A cognição exercida em sede de Agravo de Instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada, sob pena de indevida supressão de instância, por implicar violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2.
A chamada inversão do ônus da prova, no Código de Defesa do Consumidor, está no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor, ficando subordinada ao "critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências" (art. 6º, VIII). Isso quer dizer que não é automática a inversão do ônus da prova. Ela depende de circunstâncias concretas que serão apuradas pelo juiz no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor. 3. Além de consumidor, é indispensável que a parte, como tal, esteja assentada em alegação verossímil, ou que, por conta de sua hipossuficiência, não esteja em condições de produzir a prova possível de seu alegado direito. 4. Caso dos autos em que não pode ser imputado ao recorrido, na qualidade de consumidor, prima facie, o ônus de provar eventual defeito na fabricação do bem, visto que a hipossuficiência do agravado, seja econômica ou até mesmo jurídica, é evidente em relação à recorrente, que possui todo o aparato para a busca da verdade real, consectário da nova ordem processual vigente, especialmente por esta deter o conhecimento técnico necessário para o deslinde do presente. 5. Ademais, na mesma linha que já foi exposto, registro que o artigo 373, § 1º, do CPC, prescreve que “nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”
. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 19/Oct/2022 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 5001968-15.2022.8.08.0000 Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Distribuição Dinâmica - Inversão)

Assim, ausente a plausibilidade do direito invocado, a decisão agravada não merece reparo.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Respeitosamente, acompanho o voto da e. Relatora para conhecer do recurso e negar provimento.

Desª. Substituta SAYONARA COUTO BITTENCOURT